Tribunal: TJPA
Processo: 0802739-53.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802739-53.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MOISEMI CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE REGISTRO. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 148 DO CTB. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS CAUSAS IMPEDITIVAS DE RENOVAÇÃO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DA CNH ANTES DO FIM DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA QUE MANEJE A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
In casu
, o autor foi impedido de realizar os exames necessários para renovar sua carteira de habilitação em razão de suposta fraude no momento da expedição da CNH;

II- A concessão de carteira de habilitação definitiva só se dará àquele que ao fim do período permissionário de 01 (um) ano, não tenha em seu registro multa de natureza grave, gravíssima ou seja reincidente em infração de natureza média. O requerente não possui qualquer dos impedimentos legais para a renovação de sua CNH;

III- Não pode o DETRAN-PA, impedir a renovação de carteira com base em procedimento administrativo que ainda não chegou ao fim, e do qual não foi dada às partes direito a se defender. A vedação de concessão de CNH definitiva só é devida nos casos previstos no artigo 148, §2º do CTB, o que não se vislumbra nos presentes autos;

IV- Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão agravada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de instrumento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20/06/2022 a 27/06/2022.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida por
MOISEMI CARVALHO DA SILVA
.

Na origem, a agravada, aduziu em síntese que realizou todos os requisitos legais para obtenção da permissão para dirigir, após o vencimento da referida permissão, a sua carteira nacional de habilitação (CNH) lhe foi negada devido a uma medida administrativa de bloqueio realizada em seu prontuário junto ao órgão de trânsito, desta forma, requereu, portanto, a concessão de liminar para determinar que o requerido retire o bloqueio do seu prontuário, sob pena de multa diária.

O juízo de origem concedeu então, a decisão em caráter de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, e do que mais consta nos autos, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA para determinar que o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN) retire o bloqueio do prontuário do requerente MOISEMI CARVALHO DA SILVA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (...)”

Inconformado com a decisão proferida pelo juízo singular, o DETRAN-PA interpôs então o presente agravo de instrumento. (id 312171).

Em suas razões recursais, alegou o agravante que o bloqueio a que se refere a parte agravada trata-se de medida administrativa cautelar inserida pelo DETRAN/PA, por meio da Portaria nº 2432/2015, expedida pelo Diretor Geral do DETRAN/PA, em 21/08/2015, em face da constatação de fortes indícios de fraude na emissão das CNHs.

Aduziu, que a fraude consistia na suposta realização dos exames médicos e psicotécnicos em diversos Estados (principalmente no Estado do Tocantins), seguido de imediata transferência dos prontuários para o Pará, especialmente para cidades do Sul do Estado, como Redenção, Parauapebas, Xinguara e Conceição do Araguaia, sem a realização verídica dos exames práticos de direção veicular (TRV e TRM), porém obtendo aprovação para fins de emissão da CNH.

Asseverou, ainda, que não prospera o fundamento utilizado pelo juízo a
quo
, de que não houve o devido processo legal, diante da ausência de notificação da agravada para comparecer ao órgão de trânsito, tendo em vista a publicação de portaria realizada pelo
DETRAN/PA
para que os candidatos comparecessem pessoalmente, a fim de exercer o direito de defesa.

Ressaltou, que a agravada iniciou o processo da primeira habilitação no Estado do Tocantins e finalizou no estado do Pará, não obtendo a agravada documentos que comprovem seu domicílio no Tocantins, havendo vários indícios de fraude.

Alegou, ainda, a necessidade de revogação da liminar, visto que, é latente a existência do
periculum in mora
inverso em favor da Fazenda Pública Estadual.

Assim, requereu a concessão de Efeito Suspensivo Ativo ao presente recurso, visando a suspensão da decisão interlocutória, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão guerreada.

Por meio de decisão monocrática id 339504, de minha relatoria, não concedi efeito suspensivo ao recurso.

O DETRAN-PA interpôs assim agravo interno. (id 558254).

Em suas razões, o recorrente apenas reafirma as teses já levantadas em sede de agravo de instrumento.

Diz ainda, que é evidente o indício de fraude nos exames da parte, vez que essa teria realizado exame em Palmas - TO em 03/02/2012, e na mesma data realizou outro em Araguaiana - TO, que está a uma distância de aproximadamente 382 KM. Já todas as demais etapas do exame realizaram-se entre 23/03/2012 e 13/04/2012 em Bragança – PA.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. (id 928182).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo ao julgamento do mérito.

Diante disso, julgo prejudicado o recurso de agravo interno manejado pelo agravante.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de recurso de agravo de instrumento manejado por inconformismo do DETRAN-PA com decisão do juízo de origem que concedeu tutela de urgência ao agravado. Em seu recurso o agravante alega que deve ser revogada a decisão guerreada, por não estarem presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência por ser evidente a irregularidade no processo de emissão da CNH do agravado.

Pois bem. Evidente que para a concessão de medida de urgência é necessário o cumprimento dos requisitos do
periculum in mora
e
fumos boni iuris
, presentes no artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando-se os autos, resta claro que o recorrido, buscou em primeiro grau a concessão de direito a renovação de sua CNH, tendo em vista que foi surpreendido por existência de medida administrativa de bloqueio que o impedia de efetuar a renovação de sua carteira de habilitação.

O DETRAN-PA alega que tal medida se faz necessária diante da evidente prova de fraude na concessão da CNH do recorrido.

Contudo, não vislumbro qualquer causa impeditiva do direito do autor, porque vejamos.

É verdade que a concessão de carteira de habilitação definitiva só se dará àquele que ao fim do período permissionário de 01 (um) ano, não tenha em seu registro multa de natureza grave, gravíssima ou seja reincidente em infração de natureza média, conforme prescreve o art. 148, §2º do CTB:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

(Grifei).

O requerente não possui qualquer dos impedimentos legais para a renovação de sua CNH, assistido assim seu direito à renovação da carta de habilitação.

Além disso, pontuo que não pode o DETRAN-PA, impedir a renovação de carteira com base em procedimento administrativo que ainda não chegou ao fim, e do qual não foi dada às partes direito a se defender. A vedação de concessão de CNH definitiva só é devida nos casos previstos no artigo 148, §2º do CTB, o que como se vislumbra dos presentes autos não existe.

Portanto, patente o direito do requerente e correta a decisão proferida pelo juízo singular, pois existentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência.

Ademais, deve-se ressaltar que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da antecipação de tutela, pois após o devido processo legal na esfera administrativa, caso venha a ser responsabilizada a agravada poderá ter sua habilitação cassada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Intime-se o Juízo de Direito
a quo
acerca desta decisão.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2022